Tribunal: TJMT
Processo: 1000648-95.2019.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000648-95.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLEONETE FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 026.776.776-52 (APELADO), IASMIM DE OLIVEIRA ZABOT - CPF: 060.315.251-19 (ADVOGADO), JOSE ALTAIR NERY - CPF: 766.068.059-53 (ADVOGADO), AMANDA DAL ACQUA NERY - CPF: 056.051.661-40 (ADVOGADO), LUANA POLINSKI DE AMORIM - CPF: 015.980.056-00 (APELADO), LEOPOLDO ROCHA FERREIRA DA SILVA - CPF: 069.293.266-66 (ADVOGADO), LORENA POLINSKI DE AMORIM - CPF: 041.961.081-21 (APELADO), LUAN POLINSKI DE AMORIM - CPF: 035.372.611-79 (APELADO), J. G. F. D. A. S. D. A. - CPF: 051.011.211-00 (APELADO), A. G. F. D. A. S. D. A. - CPF: 085.007.091-03 (APELADO), ESPÓLIO DE RUIMAR SIQUEIRA DE AMORIM registrado(a) civilmente como RUIMAR SIQUEIRA DE AMORIM - CPF: 404.058.346-91 (APELANTE), ALYSSON FERREIRA VALADARES - CPF: 094.226.126-75 (TERCEIRO INTERESSADO), IASMIM DE OLIVEIRA ZABOT - CPF: 060.315.251-19 (ADVOGADO), JOSE ALTAIR NERY - CPF: 766.068.059-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RUIMAR SIQUEIRA DE AMORIM registrado(a) civilmente como RUIMAR SIQUEIRA DE AMORIM - CPF: 404.058.346-91 (APELADO), CLEONETE FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 026.776.776-52 (APELANTE), JOSE ALTAIR NERY - CPF: 766.068.059-53 (ADVOGADO), AMANDA DAL ACQUA NERY - CPF: 056.051.661-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO JUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra decisão proferida nos autos de inventário judicial que declarou a ineficácia da transferência de imóvel urbano, determinando o retorno do bem à propriedade registral da empresa
,
da qual o inventariado era sócio oculto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que declara a ineficácia de transferência de imóvel no curso de processo de inventário possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória, para fins de definição do recurso cabível; e (
ii
) saber se, reconhecida a natureza interlocutória da decisão, é aplicável o princípio da fungibilidade recursal para admitir a apelação no lugar do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. A decisão que, no curso do processo de inventário, declara a ineficácia de negócio jurídico envolvendo bem integrante do espólio e determina o retorno do imóvel ao acervo hereditário não encerra o processo, limitando-se a resolver questão incidental, ostentando, portanto, natureza inequivocamente
interlocutória. O recurso cabível, nessa hipótese, é o agravo de instrumento, por força da previsão expressa contida no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que estende o cabimento desse recurso às decisões interlocutórias proferidas no processo de inventário.

4. A interposição de apelação em face de decisão interlocutória proferida em processo de inventário configura erro grosseiro, porquanto inexiste qualquer dúvida objetiva

acerca do recurso adequado para impugnar tal espécie decisória. A ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível afasta, de forma categórica, a incidência do princípio da fungibilidade recursal, cuja aplicação pressupõe, como requisito indispensável, a existência de controvérsia razoável sobre a via recursal adequada — controvérsia que, na espécie, simplesmente não se verifica. O entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação Cível não conhecido.

Tese de julgamento: "1. A decisão que declara a ineficácia de transferência de imóvel no curso de processo de inventário possui natureza interlocutória, sendo cabível, para sua impugnação, o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. A interposição de apelação em substituição ao agravo de instrumento, em hipótese de decisão interlocutória proferida em processo de inventário, configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, que pressupõe dúvida objetiva e razoável acerca do recurso adequado."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por

CLEONETE FERREIRA DE ARAUJO

em face de decisão proferida nos autos, em que o juízo singular declarou a ineficácia da transferência do imóvel urbano sob matrícula no13.894 junto ao cartório
da comarca de Alta Floresta, bem como determinou o retorno do bem à propriedade registral da empresa SILOVI BENEFICIAMENTO LTDA, cujo sócio oculto era o inventariado (id. 354962590).

Em suas razões recursais, sustenta que a fraude não pode ser presumida, sendo necessário que se demonstre
elementos objetivos e subjetivos, especialmente quando se pretende imputar a responsabilidade pessoal.

Menciona que a sentença não aponta o ato concreto que teria sido praticado pela apelante, bem como não demonstra ciência do inadimplemento, não identifica qualquer vantagem econômica e não estabelece nexo causal entre sua atuação e a fraude reconhecida no negócio.

Defende que a afirmação de conluio sem lastro fático viola o artigo 489, §1o, do CPC.

Acrescenta que a declaração de ineficácia do negócio jurídico não autoriza a imputação pessoal de fraude a terceiro que não foi adquirente, não recebeu valores e não se beneficiou do negócio, de maneira que a sentença confundiu resultado objetivo do negócio com responsabilização subjetiva.

Destaca que
foi utilizado contra a apelante o fato desta ter reconhecido que o imóvel integra o espólio, o que decorre do dever legal do inventariante, revela boa-fé e lealdade processual e não pode ser convertida em indício de fraude.

Registra, por oportuno, que a ausência de benefício patrimonial pela apelante não foi enfrentada, o que configura omissão relevante.

Ao final, requer a reforma da decisão para afastar ou delimitar expressamente a imputação de fraude à apelante, mantendo-se, se assim entender esta e. Corte, a declaração de ineficácia do negócio jurídico, bem como pugna pela mitigação dos efeitos extraprocessuais a decisão, especialmente quanto à comunicação ao
juízo criminal.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 354962598 e id.
354962601.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr. Wagner Cezar
Fachone
, opina pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, opina pelo desprovimento do presente recurso no id.
362853364.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, observa-se que
foi arguida preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita em contrarrazões,
em virtude de a decisão não ter caráter de sentença, mas de decisão interlocutória.

Em análise detida dos autos, verifico que a demanda originária versa sobre abertura de inventário e partilha de bens
deixados pelo
de cujus

Ruimar
Siqueira de Amorim (id. 354962350).

A decisão impugnada, por sua vez, possui, por objeto, a declaração de ineficácia da transferência de imóvel urbano
discutido nos autos, oportunidade em que foi determinado o retorno do bem à propriedade registral da empresa SILOVI BENEFICIAMENTO LTDA (id. 35
4962590).

Portanto, resta evidente que se trata de uma decisão interlocutória que não pôs fim ao processo de inventário, de maneira que o recurso cabível em face dessa decisão é o recurso de Agravo de Instrumento por previsão expressa no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no
processo de inventário.

Neste cenário, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro, conforme jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO JUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo interno em apelação cível, em ação de inventário judicial.

2. No curso do inventário, o Juízo indeferiu o reconhecimento de união estável nos autos e determinou o prosseguimento do feito. O Tribunal de origem não conheceu da apelação por se tratar de decisão interlocutória, reputou cabível o agravo de instrumento e afastou a fungibilidade por erro grosseiro.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 373, I, 1.013 e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil; (
ii
) saber se houve violação dos
arts
. 112, 113, 221, 422, 1.639, § 1o, 1.656, 1.723, 1.725, 1.829, I e III, 1.838, 1.845 e 1.846, do Código Civil, aos
arts
. 1o e 2o da Lei n. 9.278/1996 e ao art. 226, § 3o, da Constituição Federal; (
iii
) saber se a apelação interposta contra decisão interlocutória em inventário pode ser recebida como agravo de instrumento, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal; e (
iv
) saber se há divergência jurisprudencial apta ao conhecimento pela alínea c.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, incide a Súmula n. 284 do STF, pois não foram opostos embargos de declaração e as teses estão dissociadas dos fundamentos do acórdão, que não conheceu da apelação por inadequação da via eleita.

5. As alegações de violação da legislação federal de direito material
não foram objeto de deliberação na origem, impondo a incidência da Súmula n. 282 do STF por ausência de prequestionamento; a suposta ofensa constitucional
refoge
à competência do STJ.

6. A fungibilidade recursal não se aplica, porque decisão interlocutória proferida em inventário é impugnável por agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil), caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação; o entendimento está em harmonia com a jurisprudência do STJ, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.

7. O dissídio não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico nos termos dos
arts
. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ; além disso, a incidência da Súmula n. 83 do STJ na alínea a impede o conhecimento da alínea c sobre a mesma questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso especial não conhecido.

Tese de julgamento: "1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando não opostos embargos de declaração e a alegação de omissão está dissociada do fundamento de inadmissão do recurso na origem. 2.

Incide a Súmula n. 282 do STF se a matéria federal não foi
prequestionada
e não foi apreciada na origem. 3. Incide a Súmula n. 284 do STF quando o artigo apresentado como violado não possui comando normativo apto a amparar a tese recursal. 4. O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico conforme os
arts
. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ; ausente esse requisito e havendo orientação pacificada do STJ, o conhecimento pela alínea c é inviável".

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 489, § 1o, IV; 373, I; 1.013; 1.022, I e II; 283, caput e parágrafo único; Código Civil,
arts
. 112; 113; 221; 422; 1.639, § 1o; 1.656;

1.723; 1.725; 1.829, I, III; 1.838; 1.845; 1.846; Lei n. 9.278/1996,
arts
. 1; 2; Constituição Federal, art. 226, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 284; 282; STJ, Súmula n. 83; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 2.011.951/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgados em 29/5/2023;

STJ,
AgInt
no AR
Esp
n. 2.439.114/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.651.057/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.639.523/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020; STJ,
AREsp
n. 2.859.603/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.811.095/DF, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.054.387/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.998.539/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.611.756/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022; STJ, REsp n. 2.095.754/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 22/4/2025; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1.337.262/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgados em 21/3/2018; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/4/2018; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/10/2017.

(REsp n. 2.064.034/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025.)
– grifo proposital

No mesmo sentido,
em julgados análogos desta e. C
orte
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. ERRO GROSSEIRO NA ESCOLHA DO RECURSO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu de apelação interposta em incidente de remoção de inventariante, por
reconhecer a natureza interlocutória da decisão, cabível o agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

Verificar se a decisão que resolve pedido de remoção de inventariante, ainda que proferida em autos apartados, possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória e se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de apelação em vez de agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

O pedido de remoção de inventariante possui natureza de incidente processual e sua decisão, ainda que autuada em apartado, guarda inequívoca vinculação com os autos principais do inventário, o que atrai a incidência do art. 623,
p.u
., do CPC, reconhecendo-lhe natureza interlocutória.

A interposição de apelação em hipótese de decisão interlocutória constitui erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal, diante da inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

O embargante demonstra inconformismo com o desfecho do julgamento e visa ao reexame da matéria, sem evidenciar qualquer vício que justifique sua oposição, inviabilizando inclusive o prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

(N.U 1002808-97.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025)

Em face do exposto
,
ACOLHO a preliminar
suscitada, e via, de consequência,
NÃO CONHEÇO o recurso
interposto.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito

Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026